Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), GUILHERME BARDEN SILVA PEREIRA - CPF: 086.342.581-06 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – ART. 493, DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Em que pese a obscuridade apontada pela embargante, nos termos do art. 493, do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 4. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de
Instrumento (Proc. nº 1002298-62.2023.8.11.0000), por ela interposto contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1003015-48.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GUILHERME BARDEN SILVA PEREIRA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que disponibilize/custeie “
sessões de terapia imunobiológica subcutânea ambulatorial com a medicação Dupixent (Dupilumabe) na quantidade indicada pela médica, além de todos os procedimentos solicitados pelo médico que lhe assiste
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00

(cf. Id. nº 176354691).

O agravante/embargante afirma a existência de obscuridade no v. acórdão
embargado, “
pois aplicou a Resolução Normativa ANS 571/2023, que não estava vigente à época da negativa, para fundamentar o desprovimento do Recurso
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios “
com o intuito de sanar os vícios apontados, se assim entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
” (sic. cf. Id. nº 177555163).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 178977728).

No parecer vinculado ao Id. nº 177926694 a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no seguinte sentido
“
Conforme o art. 493 do CPC, fato que constitua, altere ou extinga direito de qualquer das partes deve ser considerado, mesmo após a solução da causa, desde que antes do trânsito em julgado, o que pode ocorrer até em embargos de declaração. Daí a possibilidade de que, inexistente no ajuizamento, a pretensão material, ou interesse processual, surja ao longo do trâmite processual. Foi o que ocorreu aqui. Correto, portanto, o r. acórdão embargado (...)
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese central dos presentes declaratórios é de obscuridade
no v. acórdão
embargado, “
pois aplicou a Resolução Normativa ANS 571/2023, que não estava vigente à época da negativa, para fundamentar o desprovimento do Recurso
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios “
com o intuito de sanar os vícios apontados, se assim entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
” (sic. cf. Id. nº 177555163).

Pois bem.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

“A argumentação desenvolvida pela Unimed para a negativa de custeio do medicamento está centrada na tese de que não há cobertura contratual obrigatória do fármaco indicado, porque não atendida a Diretriz de Utilização (DUT) nº 65, prevista no Anexo II da Resolução Normativa n° 465 da ANS; sucede, porém, que, no dia 08/02/2023, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a Resolução Normativa nº 571/2023, que “
altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar
”.

Entre as várias alterações instituídas pelo texto normativo da Resolução Normativa nº 571/2023 da ANS, destacam-se a previsão de obrigatoriedade, a partir de 10/02/2023, data em que a Resolução entrou em vigor, a cobertura “p
ara o medicamento imunobiológico Dupilumabe
”, e o ajuste do Anexo II do Rol de Procedimentos e Edventos em Saúde da ANS para nele fazer constar do medicamento “
para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios
”.

Portanto, tendo em vista a superveniência da Resolução Normativa nº 571/2023 da ANS e considerando que o autor/agravado é portador de Dermatite Atópica Grave (CID-L20), afigura-se imperativa a manutenção da r. decisão agravada, a fim de que, em estrita observância à novel regulamentação, a Operadora/ré/agravante seja compelida à autorização e/ou custeio do tratamento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. ”

Em que pese a obscuridade apontada pela embargante sob o fundamento de que “
a referida resolução entrou em vigor na data de 10/02/2023, ou seja, POSTERIORMENTE a prescrição do medicamento e a negativa pela Embargante
” (cf. Id. 177555163 – pág. 3), nos termos do art. 493, do CPC, “
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

Conforme se verifica, não houve obscuridade do acórdão embargado, se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024